Tribunal: TJSP
Processo: 0018534-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo Interno Cível - No 0018534-94.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 33291
Registro: 2020.0000621402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
0018534-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
QUALITY FIT ACADEMIA LTDA, é agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo Interno Cível - No 0018534-94.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 33291
2
Agravante: QUALITY FIT ACADEMIA LTDA
Agravado: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
MEDIDA LIMINAR NOS AUTOS DE MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE DECRETO
MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A QUARENTENA EM
RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A CONVICÇÃO
E O PRUDENTE ARBÍTRIO DA RELATORA DIANTE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão que indeferiu
medida liminar nos autos de Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante, a
qual tinha como objetivo a concessão da segurança para que fosse determinado o livre
exercício da sua atividade (academia) durante o período de quarentena, estabelecido em
razão da pandemia do coronavírus.
A agravante requer a reforma da r. decisão, com a concessão da liminar,
reiterando os argumentos trazidos na inicial do mandamus, ou seja, alegando que o
Decreto Municipal é ilegal, desproporcional e não isonômico, eis que permite a abertura
de diversas atividades e eventos em que ocorre aglomeração e proíbe de forma plena
outras atividades, inclusive sem qualquer previsão de reabertura. Insiste ainda que a
atividade prestada está voltada à saúde e é, portanto, essencial.
Não houve apresentação de contraminuta, pois o agravado ainda não foi
citado nos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo Interno Cível - No 0018534-94.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 33291
3
É o relatório.
Em que pese o esforço e a combatividade da agravante, entendo que a
decisão que indeferiu a liminar deve ser mantida, pois foi concedida dentro do juízo de
cognição sumária desta relatora, levando-se em conta seu prudente arbítrio e livre
convencimento com relação aos elementos de convicção presentes nos autos bem como
a regulamentação em vigor em razão da pandemia ainda existente.
Em um exame perfunctório, próprio da fase em que analisado o pedido
liminar, reputou-se não preenchidos os requisitos para a sua concessão, em especial o
fumus boni iuris, o que não restou alterado com as alegações deduzidas pela agravante.
Considerou-se, de proêmio na decisão agravada que, diversamente do
sustentado pela impetrante, ora agravante, o ato normativo impugnado, Decreto
Municipal no 59.298/2020, não está em desacordo com o Decreto Estadual no
64.881/2020, no que tange à atividade prestada pela academia impetrante, eis que
ambos não consideram referida atividade como essencial. Sendo certo ainda que, em
decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal (ADPF no 672), reconheceu-se a
competência dos Chefes dos Executivos estaduais para adotar medidas necessárias para
combater a pandemia da COVID-19, tais como as restrições de atividades não
essenciais, portanto, nenhuma ilegalidade há na restrição à abertura de academias pelos
Estados, mesmo que permitida por Decreto Federal.
Considerou-se também a ausência de abusividade ou ilegalidade por
parte da autoridade coatora, a quem cabe estabelecer os critérios de conveniência e
oportunidade dos atos da Administração Pública, tais como as restrições de serviços e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo Interno Cível - No 0018534-94.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 33291
4
atividades não essenciais durante o período de quarentena e o momento oportuno para a
sua flexibilização.
O posicionamento aqui defendido, quanto à discricionariedade dos atos
administrativos editados pelo Poder Público para o combate ao coronavírus, está em
consonância com os julgados do C. Supremo Tribunal Federal.
Confira-se trecho de voto do Min. Dias Tofolli, em pedido de suspensão
de liminar concedida em Mandado de Segurança para a liberação do funcionamento de
academias de tênis, hipótese análoga a dos autos:
“Conforme tenho destacado, na análise de pedidos referentes aos efeitos da pandemia
de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis
conflitos federativos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a
tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a
competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área
territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
(...) Com o julgamento concluído no dia 17/4/20, do referendo da medida cautelar na
ADI no 6.341, esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte, ao
deixar assentado que o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre
os serviços públicos e atividades essenciais, mas restou reconhecida e preservada a
atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição
Federal.
Nessa conformidade agiu o chefe do Poder Executivo do estado de São Paulo, ao editar
o aludido decreto, ao passo que a segurança liminarmente concedida na origem, de uma
penada, subverteu a ordem administrativa, no tocante às restrições à abertura do
comércio e dos prestadores de serviços, naquele estado, medida essa que pode ser
potencialmente estendida a todos os outros estabelecimentos congêneres ali existentes.
(...) Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas
alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas
empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas
coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes
dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de atividade econômica
pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas profiláticas que devem
ser adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo Interno Cível - No 0018534-94.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 33291
5
condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem
merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais “repita-se”
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para
tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução
dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção
de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e
oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente
em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado
dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão
administrativa1”. (n/ grifo).
Em adição ao quanto já fundamentado, anoto que o Governo de São
Paulo anunciou no dia 03 de julho de 2020 (data posterior à decisão agravada) a
programação de reabertura de academias para as regiões que estão na fase amarela do
plano de flexibilização, entre elas a cidade de São Paulo, em que situado o
estabelecimento da impetrante.
Ainda, de acordo com o site da Prefeitura do Município de São Paulo, as
entidades ligadas às academias assinaram termo de compromisso com a Prefeitura, com
retorno das atividades na cidade de São Paulo a partir de 13.07.2020, o que beneficia a
impetrante, que poderá reabrir seu estabelecimento seguindo as orientações impostas,
tais como limite de funcionamento de seis horas diárias, com 30% da capacidade e
horários agendados pelos clientes, o que afasta o seu argumento de que a liminar seria
necessária por não haver qualquer previsão de retomada das suas atividades.
Enfim, à mingua de comprovação do desacerto da r. decisão agravada,
justificadas as razões do indeferimento da liminar, esta resta mantida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, sem prejuízo, evidentemente, do que o C. Órgão Especial
venha a decidir em julgamento final, quando haverá o aprofundamento no exame das
1 SS 5377 MC / SP - SÃO PAULO - MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA, J.: 06/05/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo Interno Cível - No 0018534-94.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 33291
6
razões recursais de mérito trazidas à baila.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos do v.
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora